Tribunal: TJDFT
Processo: 0711589-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO. ERRO GROSSEIRO. ANÁLISE. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO TERATOLÓGICA E EVIDENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto o julgado enfrentou todas as questões necessárias ao desate da lide, tratando-se o recurso de mera pretensão de reexame do julgado.

3. Devidamente fundamentado na decisão recorrida, não caber, em regra, ao Poder Judiciário avaliar o conteúdo das questões cobradas em concursos públicos, bem como os critérios de correção adotados pela banca examinadora, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853 com repercussão geral (tema 485), ressalvadas, entretanto, as situações de manifesta ilegalidade, erro grosseiro ou contrariedade ao Edital, como o caso dos autos.

4. Consagrou o Código de Processo Civil o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente o saneamento do vício.

5. Recurso conhecido e não provido.